Tribunal: TJES
Processo: 5002826-94.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-94.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANE SUBTIL BARBOSA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REC
URSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002826-94.2024.8.08.0026.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

RECORRIDO:
ROSANE SUBTIL BARBOSA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
JOSE PERMANHANI DE SOUZA
, condenando à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário (R$ 1.170,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a validade da contratação via "aceite digital por token com
hash
" e confirmação telefônica. No mérito, alega a regularidade dos descontos, o descabimento da repetição de indébito em dobro e a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando subsidiariamente pela redução do
quantum
.

3.

Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

4.

Isto porque, embora a recorrente se apresente como associação sem fins lucrativos, na prática estabelece com seus "associados" uma relação tipicamente consumerista, onde os aderentes limitam-se ao pagamento de mensalidades em troca de serviços, sem participação efetiva na gestão ou nas deliberações da entidade.

5.

Outrossim, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto, dada a precisa análise do conjunto probatório realizada pelo Juízo de origem:

[...]
O requerido apresentou, como meio probatório do negócio jurídico, o documento identificado sob o ID 52955400, bem como a gravação telefônica constante sob o ID 52955398.
Contudo, a análise do conjunto probatório demonstra que tais elementos não se mostram aptos a comprovar a legitimidade da contratação, haja vista que os documentos acostados foram gerados de forma unilateral, sem que se evidenciasse o conhecimento ou anuência do autor quanto aos mesmos
. Outrossim,
a gravação telefônica, por si só, não restou apta a demonstrar a existência de um consentimento livre e esclarecido por parte da autora,
não sendo possível, sequer, confirmar se o interlocutor corresponde, de fato, à própria autora
. Em razão disso, conclui-se que não há comprovação robusta do negócio jurídico que originou os descontos.

[...]
grifei

6.

Sob essa ótica, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a fragilidade do acervo probatório defensivo. Tratando-se de relação de consumo, competia à recorrente comprovar a autenticidade da contratação por meio idôneo. Contudo, a apresentação de telas sistêmicas e códigos (hash/token) produzidos unilateralmente, desprovidos de assinatura física, biometria facial ou certificação digital, não possui o condão de atestar, de forma inequívoca, a autoria e a manifestação de vontade da parte recorrida, tornando ilegítimos os descontos efetuados.

7.

Com efeito, configurada a falha na prestação do serviço e a ausência de engano justificável, a restituição dos valores deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 676.608/RS), uma vez que a cobrança indevida denota conduta contrária à boa-fé objetiva.

8.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a sentença comporta reforma. A simples ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade, conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP), o que não se verifica no caso. Ressalta-se, que a condenação à restituição em dobro já possui, em sua essência, um caráter sancionatório e pedagógico, suficiente para penalizar a conduta da instituição financeira e compensar o prejuízo material da consumidora. Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1.
"Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1º/6 /2023). 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que,
a despeito da conduta do banco réu e dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos
. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.236.597/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)
[grifei]

9.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)